Tribunal: STF
Processo: Rcl 77231
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Abelardo Rocha Silva, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos da Apelação Criminal nº 1501395-33.2024.8.26.0544, por alegado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 1).



    Narra a petição inicial que o reclamante foi condenado em primeira instância, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Francisco Morato/SP, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal (eDOC 1, p. 3; eDOC 10, p. 6). 



    A condenação decorreu da apreensão, em 2 de maio de 2024, de 2.500 porções de cocaína, totalizando 1.300 gramas, que o reclamante, atuando como motoboy, transportava em uma mochila de entregas (eDOC 10, p. 1; eDOC 5, p. 4, 12). 



    A abordagem policial ocorreu após investigações que apontavam o uso de uma motocicleta com mochila de entregas para abastecimento de pontos de tráfico na região, sendo o reclamante localizado e acompanhado por aproximadamente 7 quilômetros antes da detenção (eDOC 5, p. 4; eDOC 10, p. 2-3).



    O reclamante alega que, embora a sentença condenatória tenha fixado a pena-base acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza da droga (eDOC 10, p. 3), esta reconheceu a atenuante da confissão e aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) na fração de 1/2, resultando na pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão (eDOC 10, p. 4). Afirma que, apesar disso, o regime inicial fixado foi o semiaberto, e foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base na quantidade e tipo de droga, bem como nas graves consequências sociais do tráfico (eDOC 10, p. 4-5).



    Sustenta o reclamante que interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do regime aberto e a substituição da pena (eDOC 7). Contudo, a 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a dosimetria da pena e o regime inicial semiaberto para o crime de tráfico privilegiado, bem como a impossibilidade de substituição da pena (eDOC 9). O acórdão reclamado, embora tenha reconhecido a preclusão quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado por ausência de recurso ministerial, considerou que a quantidade de droga (1,3 kg de cocaína em 2.500 porções) e as circunstâncias do caso (abastecimento de pontos de venda, indicando dedicação a atividades criminosas e possível ligação com organização criminosa) justificariam a manutenção do redutor na fração de 1/2 e o regime semiaberto (eDOC 9, p. 4-5).



    A defesa argumenta, na presente reclamação, que a decisão da autoridade reclamada violou frontalmente o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 59 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 2-3). 



    Assevera que, tendo sido reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria - pois, segundo alega, a quantidade de droga não poderia ser usada para majorar a pena-base e simultaneamente modular a fração do privilégio e o regime -, seria impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (eDOC 1, p. 3, 6-7). 



    Pontua que a manutenção do regime semiaberto e a negativa de substituição, fundamentadas essencialmente na quantidade de droga já considerada em outras fases da dosimetria, configuram tratamento mais gravoso e contrário ao enunciado vinculante (eDOC 1, p. 3, 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada, determinando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 59, com a consequente fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, restabelecendo-se, no ponto, os termos que entende devidos à luz do paradigma (eDOC 1, p. 8).



    Foram solicitadas informações à autoridade reclamada (eDOC 13), que as prestou (eDOC 15), noticiando o trâmite processual da Apelação Criminal nº 1501395-33.2024.8.26.0544, o não provimento do recurso defensivo pela 4ª Câmara Criminal em 23/10/2024, e a posterior interposição de recursos especial e extraordinário pela defesa constituída, encontrando-se os autos em fase de remessa a esta Corte Superior (eDOC 15, p. 2-3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 17), em parecer com a seguinte ementa:



    "Constitucional. Criminal. Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 59. Tráfico de drogas. 2.500 porções de cocaína, com 1.300 g. Reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Fixação do regime semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial negativa. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 59. – Requer-se a improcedência da reclamação." (eDOC 17, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e regulado nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). A via reclamatória, contudo, não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou atalho processual para submeter diretamente a este Supremo Tribunal Federal matérias que deveriam ser apreciadas pelas instâncias ordinárias ou por meio dos recursos cabíveis.



    No caso vertente, a parte reclamante alega que o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao manter o regime inicial semiaberto e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 59 desta Corte.



    O referido verbete sumular, aprovado na sessão plenária de 19/10/2023 (PSV 139, eDOC 8), possui a seguinte redação:



    "É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal."



    Da leitura atenta do enunciado, depreende-se que a impositividade da fixação do regime aberto e da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, no contexto do tráfico privilegiado, está condicionada à satisfação cumulativa de determinados requisitos: (i) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (ii) a ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, ou seja, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas com base no art. 59 do Código Penal que justifiquem a exasperação da pena-base; e (iii) a observância dos requisitos legais para o regime aberto (pena igual ou inferior a 4 anos e não reincidência, conforme art. 33, § 2º, 'c', do CP) e para a substituição da pena (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente em crime doloso – salvo exceções – e suficiência da medida, conforme art. 44 do CP).



    Na situação concreta ora em análise, verifica-se que a própria sentença condenatória, mantida pelo acórdão reclamado, procedeu à exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria. Conforme expressamente consignado pelo magistrado sentenciante: 



    "Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base acima do mínimo legal tendo em vista a grande quantidade e o tipo de droga apreendida (2.500 porções de cocaína, droga que causa rápida dependência e graves danos à saúde humana). As demais circunstâncias judiciais são neutras ou mesmo favoráveis ao réu. Dessa forma, exasperando a pena-base em 1/8, fixo-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão." (eDOC 10, p. 3).



    A valoração negativa da quantidade e da natureza da droga na primeira fase da dosimetria, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 ("O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"), constitui um vetor negativo que afasta a incidência automática e impositiva da regra estabelecida na Súmula Vinculante nº 59. A existência dessa circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga) utilizada para elevar a pena-base impede que se considere preenchido o requisito da "ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)", exigido pelo enunciado vinculante.



    Nesse exato sentido se posicionou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, ao afirmar que "Nesse contexto, não se aplica a Súmula Vinculante 59, pois a natureza e a quantidade da droga foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis." (eDOC 17, p. 3). A PGR, inclusive, cita precedente desta Corte que corrobora tal entendimento:



    "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. A escolha do regime inicial semiaberto observou os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (6.930 gramas de maconha), circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006. 5. O entendimento fixado pela Súmula Vinculante 59, que determina a aplicação do regime inicial aberto para o tráfico privilegiado, não se aplica, pois foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria. [...] 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: [...] 3. A Súmula Vinculante 59 não se aplica quando há circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na dosimetria da pena." (HC 248528 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 - grifei).



    Embora a defesa questione a utilização da quantidade de droga em múltiplas fases da dosimetria (eDOC 1, p. 7), essa alegação, que poderia configurar eventual bis in idem, não constitui o objeto direto da Súmula Vinculante nº 59 e, portanto, não pode ser analisada na via estreita da reclamação constitucional, que exige aderência estrita ao paradigma invocado. A reclamação não se presta a reexaminar a integralidade da dosimetria da pena ou a corrigir eventuais ilegalidades que não digam respeito direto à violação da competência desta Corte ou à autoridade de suas decisões vinculantes. Conforme entendimento pacífico deste Tribunal, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    "EMENTA: RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. (...) AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação. 2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 55927 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/05/23 - grifei).



    "EMENTA: ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. (...) 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. [...]" (Rcl 52782 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07/11/22 - grifei).



    Portanto, constatada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga) valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, não se verifica a alegada violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 59, que exige, para sua aplicação impositiva, a ausência de tais vetores negativos. A decisão sobre o regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição, nesse cenário, retorna à análise discricionária motivada do julgador, com base nos critérios gerais dos artigos 33, § 3º, e 44 do Código Penal, ponderando todas as circunstâncias do caso concreto, incluindo a quantidade e a natureza do entorpecente, conforme preconiza o art. 42 da Lei de Drogas.



    Ante o exposto, por não vislumbrar ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 59, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente